Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-86.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800413-86.2023.8.14.0105

APELANTE: DOUGLAS PAZ OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas. O apelante foi flagranteado enquanto tentava descartar material entorpecente. Foram apreendidas maconha e cocaína fracionadas em porções individualizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório permite a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, sobretudo considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendida e o fato de a condenação estar amparada no depoimento dos policiais que flagrantearam o apelante e (ii) desclassificado o delito, se há margem para absolvição considerando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.434/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância.

4. Na hipótese dos autos, apesar da pequena quantidade de droga apreendida, as circunstâncias do flagrante evidenciam a narcotraficância, impedindo a sua desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 do mesmo diploma legal.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos como elementos de prova, especialmente quando prestados em juízo.

6. Mantida a condenação pelo tipo do art. 33 da Lei de Drogas, resta prejudicado o pleito subsidiário de absolvição fundada na inconstitucionalidade do art. 28 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa prova da mercancia e pode ser atestada pelo depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o acusado. 2. A pequena quantidade de droga apreendida é insuficiente, por si só, para ensejar a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os entorpecentes seriam destinados à narcotraficância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Douglas Paz Oliveira apela de sentença de Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará que o condenou à pena reclusiva de 2 anos, 2 meses e 20 dias, em regime aberto, além do pagamento de 222 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 16956127).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando a ausência de provas da mercancia, sobretudo à vista da ínfima quantidade de entorpecente apreendida, aspectos que evidenciam a sua condição de usuário. Além disso, pugna por sua absolvição face à inconstitucionalidade do tipo penal referenciado e, subsidiariamente, em razão da insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 16956145).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 16956148), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19838578).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste espaço para o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 16956034, pág. 25) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.02.001236-QUI, que atestou que “os seis pequenos embrulhos feitos a partir de material plástico de cor branca (petecas) e que continham 1,532g” de “uma substância petrificada de cor bege” correspondiam a COCAÍNA e que “um pequeno embrulho feito a partir de plástico filme transparente e que continham 1,051g” de “uma erva seca” correspondia a MACONHA (ID 16956122).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que flagrantearam o apelante na posse do material entorpecente, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

JOSE ELÍDIO MARTINS SOARES, policial militar, em Juízo, declarou que receberam denúncia de que o réu está vendendo entorpecentes; ao avistar a viatura policial o réu colocou a mão no bolso e jogou algo numa área de areia; era um embrulho de maconha e seis pedras de óxi (mídia gravada e constante nos autos).

JAMILLE GUIMARÃES BORGES, policial militar, em Juízo, descreveu as diligências que culminaram na prisão do réu, salientando que viu o acusado se desfazendo de um embrulho (pacotinhos de maconha e óxi); no momento da abordagem o réu disse que a droga não era sua (mídia gravada e constante nos autos) (ID 16956127, pág. 2)

À vista de tais elementos, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, diante do conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

A esse respeito, consigno que o juízo não divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, relator Ministro Felix Fischer;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Além disso, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga, sobretudo considerando a ínfima quantidade de entorpecente apreendida consigo.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Em complemento, ressalto que para fins da desclassificação pretendida, “a pequena quantidade da droga apreendida é irrelevante, diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik).

No caso concreto, a prova judicial e as circunstâncias da prisão, evidenciaram a finalidade mercantil dos entorpecentes, diante da natureza e variedade das drogas (cocaína e maconha) e da forma de acondicionamento (embalada em porções individuais), sendo irrelevante, nesse contexto, a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida e, por conseguinte, inviável a desclassificação da conduta para uso próprio.

Destarte, inexistindo espaço para a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, resta prejudicada a análise da tese absolutória com fulcro na inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. Inviável, também, acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas para a condenação, porquanto demonstrados elementos substanciais de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024